Tribunal: STF
Processo: RE 487567
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA.
 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 668 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBI
LIDADE.
1.      É inconstitucional a progressividade do IPTU do Município do Rio de Jane
iro anterior à EC 29/2000. Súmula n. 668 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Não se configura, no caso, excepcionalidade suficiente a autorizar a apl
icação de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade. Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.